Tribunal: TJSP
Processo: 1001271-38.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ação indenizatória. Alteração de voo. Aquisição de voo direto. Consumidores alocados em voo com escala de 5 horas. Gastos com alimentação durante período de escala que configuram dano material, cabendo a indenização. Dano moral pleiteado. Situação que não feriu qualquer direito da personalidade dos autores. Mero inadimplemento contratual que não configurou dano moral. Mero aborrecimento.

Ementa:
Ação indenizatória. Alteração de voo. Aquisição de voo direto. Consumidores alocados em voo com escala de 5 horas. Gastos com alimentação durante período de escala que configuram dano material, cabendo a indenização. Dano moral pleiteado. Situação que não feriu qualquer direito da personalidade dos autores. Mero inadimplemento contratual que não configurou dano moral. Mero aborrecimento. Litigância de má-fé não verificada. Condenação em multa afastada. Recurso provido em parte.